Tribunal: TJMT
Processo: 1008127-82.2025.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO. COLISÃO AO REALIZAR MANOBRA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. ART. 29 E 34 DO CTB. DANO MATERIAL. DIVISÃO DE PREJUIZOS. DANO MORAL. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 331281858 – reclamação no 1008127-82.2025.8.11.0055 – Juizado Especial Cível Da Comarca De Tangará Da Serra - MT), que julgu parcialmente procedente o pedido inicial. 2- PRELIMINARES. 2.1) O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 2.2) O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova pretendida nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1157049/SP – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - que, em 21/02/2025, por volta das 13h08min, ocorreu colisão entre a motocicleta conduzida pelo requerente e o veículo de propriedade da requerida, conduzido por seu preposto; - que as imagens das câmeras de segurança evidenciam que o condutor do veículo da requerida realizou mudança de faixa para adentrar estacionamento sem a devida sinalização; - e que, paralelamente, o requerente trafegava desatento, sem manter distância segura e sem redução de velocidade, circunstâncias que igualmente concorreram para o resultado danoso. 3.2) No caso, em tese, a Reclamada agiu em desconformidade com os art. 196 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ao realizar a manobra para troca de faixa de circulação sem a devida sinalização, no entanto, tal fato não isentava a Recorrida de conduzir sua motocicleta observando o disposto nos artigos 29, inciso II e 192 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõem que o condutor de veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas no local. Xx – portanto, restou evidente que tanto a Reclamante quanto o Reclamado contribuíram para a ocorrência do acidente, caracterizando assim a culpa concorrente, ocasionando na divisão dos prejuizos. 3.3) O fato reconhecido não ultrapassa o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes. (STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008127-82.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KAWA LOPES SENA - CPF: 062.323.461-06 (RECORRENTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (RECORRIDO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026